Tribunal: STF
Processo: RHC 120469
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.